Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-08.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000565-08.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), DIONISIO ALMEIDA LOURENCO - CPF: 003.230.441-23 (AGRAVADO), FELIPE MENIN CINTRA - CPF: 036.114.481-41 (AGRAVADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (AGRAVADO), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DO BEM – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE DO BEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – COMPROVADO – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para concessão da tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC, equivalente ao artigo 297 do NCPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”.

(N.U 1013140-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

3. Presente os requisitos do art. 300 do CPC, impõe o deferimento da tutela urgência vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo
interposto por
ROYAL FIC DISTRIBUIDOR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A.
nos autos da Ação de Rito Comum Declaratória de Nulidade de Escritura c/c Perdas e Danos e Tutelas de Urgência Cautelar no 6845-64.2016.811.0015 (Cód. 265593), que move em face de
DIONÍSIO ALMEIDA LOURENÇO, FELIPE MENIN CINTRA, HERMES GONÇALO FERREIRA E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista o inconformismo da agravante com a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, onde visava à concessão de protesto contra a alienação de bens.

Como causa de pedir recursal , sustenta a Agravante que
“é legítima proprietária do imóvel constante da Matrícula 27620 do Cartório de Registro de Imóveis – 1o Ofício da Comarca de Sinop, sendo que, em agosto de 2015, foi surpreendida com a notícia de que referido imóvel estava sendo objeto de esbulho possessório perpetrado por construções indevidas encetadas por terceiros que estavam, ainda, realizando obras de terraplanagem no local”
.

Aduz que além da posse, a área em questão estava sendo objeto de apropriação indevida em decorrência de ação de estelionatários, que foi constatada a partir da análise de cópia atualizada da matrícula do imóvel, pois a propriedade do bem havia sido fraudulentamente transferida a um dos agravados por meio de escritura de compra e venda falsa.

Assegura que a serventia extrajudicial que lavrou a escritura falsa estava sob intervenção da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso e a escritura produzida através de modo fraudulento e meios ilícitos, foi lavrada pelo Tabelião (um dos requeridos) que já foi afastado de suas funções por inúmeras ocorrências análogas a esta, e, ainda ocorreu outra alienação sob o registro de no 04 na matrícula do imóvel para o terceiro (também Requerido), igualmente, por meios fraudulentos e ilícitos.

Ao final, pugna pela concessão da cautelar pleiteada consistente no protesto contra alienação de bens, na matrícula do imóvel cuja nulidade de registros questiona nesta lide.

A antecipação de tutela foi deferida – id 43950-.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões – id. 90421 -.

O Agravado Felipe Menin Cintra apresentou as contrarrazões – id. 106810 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 208594 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante em que se buscava concessão de protesto contra a alienação de bens.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, cumpre ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu

o pedido de antecipação de tutela, posto que a matéria de mérito deverá ser analisada nos autos principais.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao Agravante.

A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado pelo Agravante e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

No caso, presente a plausibilidade do direito substancial invocado pelo Agravante, posto que, em princípio, a sua alegação em relação a suposta irregularidade perpetuado por fraudadores na Escritura Pública de Compra e Venda

está demonstrada.

Ora, em análise superficial dos documentos anexo a exordial, verifica-se que há divergência entre as assinaturas de Édio Nogueira (presidente da empresa impetrante) constante na escritura (id. 38116) e a assinatura constate no contrato social da empresa (id. 38115), ambos os documentos apresentados nos autos principais e neste recurso.

Presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a inexistência de qualquer protesto contra alienação de bem na matrícula permitirá nova transação comercial do referido bem, inclusive, com terceiro de boa-fé.

Ademais, é certo que o referido registro na matrícula do imóvel não trará qualquer prejuízo as partes, uma vez que o atual proprietário poderá usufruir do bem, impossibilitando apenas a sua venda.

Se não bastasse isso, a averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 297 do CPC.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO – PEDIDO DE REGISTRO DE PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BEM LITIGIOSO - POSSIBILIDADE - PODER DE CAUTELA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPC – EQUIVALENTE AO ARTIGO 297 DO NCPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC, equivalente ao artigo 297 do NCPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”.

(N.U 1013140-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Partindo dessas premissas, presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o protesto contra a alienação do bem descrito na inicial seja averbado à matrícula deste
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020